Tribunal: STJ
Processo: 0016566-73.2022.8.17.9000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691880 - PE (2024/0256589-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RENATA CONCEICAO SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
: LUCAS BURIL DE MACÊDO BARROS - PE030980
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO GOLDEN HOME SERVICE
ADVOGADO
: ANDERSON FELIPE DA SILVA LOURENCO - PE047823
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. LIMITES. REEXAME
IMPOSSIBILIDADE.
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que
concluiu pela observância da coisa julgada, encontra óbice na Súmula no 7
/STJ.
3. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
09/09/2025
15/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
16 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50559166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/09/2025 14:49:28
Publicação no DJEN/CNJ de 18/09/2025. Código de Controle do Documento: 0ca3de9f-d729-4f21-be48-673924e2c957

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2691880 - PE (2024/0256589-3)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: RENATA CONCEICAO SILVA ALMEIDA
ADVOGADO
: LUCAS BURIL DE MACÊDO BARROS - PE030980
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO GOLDEN HOME SERVICE
ADVOGADO
: ANDERSON FELIPE DA SILVA LOURENCO - PE047823
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. COISA JULGADA. LIMITES. REEXAME
IMPOSSIBILIDADE.
FÁTICO-PROBATÓRIO.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Na espécie, não houve violação dos arts. 489 e 1.022 do Código de
Processo Civil, visto que agiu corretamente o tribunal de origem ao rejeitar
os embargos de declaração por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão atacado, ficando patente o intuito infringente
da irresignação.
2. Na hipótese, rever as premissas adotadas pelo tribunal de origem, que
concluiu pela observância da coisa julgada, encontra óbice na Súmula no 7
/STJ.
3. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por RENATA CONCEIÇÃO SILVA
ALMEIDA contra a decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do
recurso especial e negar-lhe provimento.
Na oportunidade, foi reconhecida a suficiência da prestação jurisdicional na
origem e a incidência da Súmula no 7/STJ (e-STJ fls. 232/235).
Em suas razões (e-STJ fls.238/255), a agravante defende que o tribunal
estadual foi omisso em relação aos seguintes pontos:

"(i) se a sentença que reconhece o dever de indenizar é passível de
liquidação para auferir os danos ocorridos posteriores à inicial e à sentença,
mas oriundos do mesmo ato ilícito e; (ii) se é possível, durante a fase de
liquidação, fazer limitação temporal não prevista no título executivo" (e-STJ
fl. 247).

Sustenta que a pretensão recursal não demanda reexame fático-probatório,
mas sim a análise de violação dos arts. 502, 505 e 509, § 4o, do Código de Processo
Civil.
Afirma que

"(...) A determinação de liquidação apenas faz sentido se
entendida que a reparação deve ser integral, incluindo os bens danificados
durante o decorrer do processo. Acaso o título estivesse adstrito aos danos
descritos na inicial, sequer haveria utilidade para a liquidação, posto que
todos os valores seriam líquidos" (e-STJ fl. 249).
Documento eletrônico VDA49689334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:28
Código de Controle do Documento: 44943de3-dbc4-4a4b-97ee-cebd3cb3f5ee

A parte contrária não ofereceu impugnação (e-STJ fl. 260).
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Trata-se, na origem, de agravo de instrumento contra decisão
monocrática que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença.
Extrai-se, por oportuno, da decisão proferida em primeiro grau de
jurisdição:

"Compulsando detidamente os autos, verifico que, através da
decisão de id 79622810, este juízo decidiu pela necessidade de
proferida nos autos de conhecimento (0019694-
liquidação de sentença
84.2012.8.17.0001).
Isso se deve ao fato de que, apesar das inúmeras petições
informando valores pretendidos pela autora, subsistem lacunas e
.
situações na presente ação que ensejam entraves à sua resolução
São elas:
1) os valores a serem liquidados dizem respeito aos danos
(reparo do apartamento e objetos danificados, conforme fase de
materiais
conhecimento), os quais foram objeto de dispositivo sentencial, consoante
decisão proferida no processo de no 0019694-84.2012.8.17.0001;
2) mencionados danos materiais (reparo do apartamento e
objetos danificados, postulados na fase de conhecimento) são: (i)
reparo do apartamento, (ii) guarda-roupas, espelhos, revestimento de
paredes e revestimento de teto, de acordo com exordial do processo
de no 0019694- 84.2012.8.17.0001;
3) em Id. 24821372 dos autos do processo 0063073-
16.2017.8.17.2001, juntou, a parte autora, contrato de realização de reparo
do apartamento em questão com valor empreendido de 10 mil reais;
4) em id. 69390172 dos autos do processo 0063073-
16.2017.8.17.2001, juntou, a parte autora, de acordo com cópias dos autos
de conhecimento, orçamento exato dos valores referentes aos objetos
danificados (guarda-roupas, espelhos e revestimentos), perfazendo a monta
aproximada de 9 mil reais.
(...)
De logo, diante do quadro exposto, rejeito todos os valores e
orçamentos de danos a objetos que não sejam os acima descritos e
trazidos de forma clara na inicial do processo de conhecimento.
Ademais, o argumento da autora, de que 'realmente, todos os
móveis elencados – e comprovados – na peça do cumprimento de sentença
são apenas aqueles que se sub-rogam aos danificados pela infiltração.', não
deve prevalecer, posto que apontados objetos que não fizeram parte dos
elencados na inicial da ação de conhecimento de no 0019694-
84.2012.8.17.0001.
Insta frisar, ainda, que a narrativa trazida pela autora de
que os danos aos objetos elencados no cumprimento de sentença,
'embora indicados desde o início no processo, não haviam sido
devidamente contabilizados.', (Id. 27729437), não condiz com os
autos, havendo, inclusive, confissão autoral de inclusão indevida de
'bens removíveis', conforme se depreende em requerimento de Id.
84472246, o que ratifica a necessidade de exclusão dos objetos
alheios ao pedido inicial e reforça a tese da ré de que os objetos
adquiridos são posteriores aos danos apontados em fase de
Logo, resta claro que existe confusão entre objetos
conhecimento.
apontados pela parte exequente, em que se vê legítima pretensão de
ressarcimento, pelo condomínio executado, por dano comprovado e tutelado
por sentença e, por outro lado, pretensão de ressarcimento, ante a aquisição
de novos objetos, neste último caso, fora do escopo processual" (e-STJ fls. 19
/21 - grifou-se).
Documento eletrônico VDA49689334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:28
Código de Controle do Documento: 44943de3-dbc4-4a4b-97ee-cebd3cb3f5ee

Referida decisão foi confirmada pelo tribunal estadual sob os seguintes
fundamentos:

"(...)
A Agravante alega a necessidade de ressarcir valores referentes a
bens não elencados na Petição Inicial da originária Ação Indenizatória.
Pela narrativa aposta pela parte, compreende ser cabível presumir
à inclusão de bens estranhos ao processo, tendo em vista que o problema
inicialmente apontado não foi sanado.
Nesse sentido, a própria agravante indica em seu recurso ter
ocorrido o pagamento voluntário do valor devido à título de danos morais,
com o qual realizou reparos, aparentemente insuficientes à solucionar a
causa originadora dos danos.
Em suma, a parte visa debater na presente fase processual
Eis que, o argumento da
questões não enfrentadas durante a instrução.
desnecessidade de identificação de bens não foi ressaltado anteriormente.
Tampouco, a imperiosidade de execução da obrigação de fazer para evitar
novos prejuízos. Assim, a parte, em sua exordial, não trouxe à baila os
questionamentos ora apontados, não cabendo rediscussão sobre
, ignorando a necessidade de adstrição
questões meritórias já definidas
ao pedido.
Nesse sentido, a apuração do quantum devido, pertinente à
fase em que o processo se encontra, diz respeito aos bens já
elencados, uma vez que a dilatação dos pedidos da exordial não se
. Notadamente
justifica no presente momento da marcha processual
porque, à guisa do princípio da adstrição, o provimento judicial deve ter como
balizas o pedido e a causa de pedir. Sob essa perspectiva, o juiz não pode
decidir com fundamento em fato não alegado, em relação a pedido
absolutamente indefinido. Ignorado, pela agravante, portanto, o exato
preceito estampado no artigo 322, do CPC. Além disso, existe um título
formado transitado em julgado, que, nos termos do art. 502 do CPC,
produziu coisa julgada material, dotada da qualidade da
imutabilidade, restringindo os limites das questões já decididas,
inclusive, em relação ao pedido formulado. Assim, vedado o reexame
da questão" (e-STJ fls. 105/107 - grifou-se).

Restou clara, portanto, a impossibilidade de ampliação dos pedidos
formulados na ação na inicial para examinar danos não apontados durante o processo
de conhecimento.
Nesse contexto, no que diz respeito à alegada negativa de prestação
jurisdicional - violação do art. 1.022 do CPC -, agiu corretamente o tribunal de origem
ao rejeitar os embargos declaratórios por inexistir omissão, contradição, obscuridade
ou erro material no acórdão embargado, ficando patente, em verdade, o intuito
infringente da irresignação, que objetivava a reforma do julgado por via inadequada.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PREVIDENCIÁRIAS.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENCERRAMENTO DO PLANO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. VIOLAÇÃO
DO ART. 489 DO CPC/2015. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE FATOS.
INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE.
SÚMULAS 5 E 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E
SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Ação de devolução de parcelas previdenciárias.
2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC/15, rejeitam-se os
embargos de declaração.
3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e
fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar
a prestação jurisdicional, inexiste a violação do art. 489 do CPC/15.
Documento eletrônico VDA49689334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:28
Código de Controle do Documento: 44943de3-dbc4-4a4b-97ee-cebd3cb3f5ee

4. O reexame de fatos e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso
especial são inadmissíveis.
5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico
entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.
6. A incidência das Súmulas 5 e 7/STJ prejudicam a análise do dissídio
jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte.
7. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.183.495/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se
28/11/2022
30/11/2022
)

Registra-se que, mesmo à luz do art. 489 do CPC, o órgão julgador não
estaria obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto suscitado pelas
partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum modo, infirmar
a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV). A motivação contrária ao interesse
ou mesmo omissa em relação a pontos considerados irrelevantes pelo
da parte,
julgador, não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.
Além disso, verifica-se que o tribunal estadual examinou a questão acerca
da suposta ofensa aos arts. 502, 505, e 509, § 4o, do CPC à luz de elementos
constantes do arcabouço fático-probatório dos autos, inviabilizado o reexame da
controvérsia nesta instância especial e atraindo, na espécie, o óbice da Súmula no 7
/STJ.
A propósito:

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
JUNTADA DE DOCUMENTOS. TÍTULO EXEQUENDO. LIMITES. COISA
JULGADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7
DO STJ. LIQUIDAÇÃO. APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO. JUNTADA DE
DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
1. O colegiado estadual assentou que o acórdão exequendo
determinou a apuração dos valores à luz dos documentos referentes
à relação contratual objeto do litígio, não estando vedada a juntada
de documentação na liquidação de sentença. Alterar as conclusões
do acórdão impugnado exigiria incursão fático-probatória, em
afronta à Súmula n. 7 do STJ.
2. A liquidação de sentença tem por objetivo a apuração do quantum
debeatur, não sendo o momento adequado para verificar a existência do
próprio direito.
3. No caso dos autos, o acórdão recorrido manteve a decisão do magistrado
de primeiro grau, que admitiu a juntada de documentos relativos à relação
contratual objeto da sentença, nos exatos termos da delimitação do escopo
da fase liquidatória mencionada no acórdão exequendo.
4. Determinada a liquidação da sentença, as partes devem colacionar os
documentos pertinentes à comprovação das premissas necessárias para a
confecção do laudo pericial.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido."
(REsp 2.203.611/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
5/5/2025
8/5/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
REJEITADA. NULIDADE DA SENTENÇA EXECUTADA POR DESRESPEITO À
BOA-FÉ E DEFEITO NO NEGÓCIO JURÍDICO. IMPOSSIBILIDADE DE
DISCUSSÃO. EFEITO PRECLUSIVO DA COISA JULGADA. AGRAVO INTERNO
PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão de irregularidade na representação
processual. Reconsideração.
2. Não se vislumbra nulidade no julgado estadual quanto à reprodução, nos
fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na
Documento eletrônico VDA49689334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:28
Código de Controle do Documento: 44943de3-dbc4-4a4b-97ee-cebd3cb3f5ee

decisão monocrática, quando a parte repisa as mesmas alegações já
apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo, ou
caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para infirmar as razões
de decidir já explicitadas pelo julgador.
3. 'Até mesmo as matérias de ordem pública que podiam ser deduzidas na
fase de conhecimento são alcançadas pela eficácia preclusiva da coisa
jugada, não cabendo mais requentá-las na fase de cumprimento de
sentença' (AgRg no AREsp 594.368/MG, Relator Ministro LUIS FELIPE
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
).
7/4/2015
14/4/2015
4. No caso, a reforma do acórdão recorrido, para analisar os limites
objetivos da coisa julgada e acolher a conexão, demandaria o
revolvimento do acervo fático dos autos, o que é vedado no âmbito
estreito do recurso especial, a teor do disposto na Súmula 7 do STJ.
5. Agravo interno provido para conhecer do agravo e negar provimento ao
recurso especial."
(AgInt no AREsp 2.652.281/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
- grifou-se)
24/2/2025
27/2/2025

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM. AÇÃO CONDENATÓRIA. PROCESSUAL CIVIL.
TRANSCRIÇÃO DE TRECHOS DA SENTENÇA. FUNDAMENTAÇÃO PER
RELATIONEM. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA.
PARÂMETROS FIXADOS EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ERRO DE
CÁLCULO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7, STJ. AGRAVO
INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Não se verifica a alegada violação do art. 1.022 do CPC/2015, na medida
em que a eg. Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que
lhe foram submetidas. De fato, embora não tenha examinado
individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, adotou
fundamentação
suficiente,
decidindo
integralmente
a
controvérsia.
Precedentes.
2. Nos termos do entendimento jurisprudencial adotado por este Superior
Tribunal de Justiça, é admitido ao Tribunal de origem, no julgamento da
apelação, utilizar, como razões de decidir, os fundamentos delineados na
sentença (fundamentação per relationem), medida que não implica negativa
de prestação jurisdicional, não gerando nulidade do acórdão, seja por
inexistência de omissão seja por não caracterizar deficiência na
fundamentação. Precedentes.
3. O Tribunal de origem entendeu que a decisão agravada está em
consonância com os parâmetros fixados no título executivo judicial
formado no processo de conhecimento, não havendo que se falar,
portanto, em ofensa à coisa julgada.
4. A verificação da existência de erro no cálculo promovido pela contadoria
do juízo em liquidação de sentença pressupõe o reexame de matéria fático-
probatória, o que é inviável no âmbito do Recurso Especial, ante o óbice da
Súmula no 7, do STJ.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 2.122.110/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
17/4/2023
24/4/2023
Assim, não prosperam as alegações postas no presente recurso, incapazes
de alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49689334 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 20/08/2025 13:58:28
Código de Controle do Documento: 44943de3-dbc4-4a4b-97ee-cebd3cb3f5ee

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.691.880 / PE
Número Registro: 2024/0256589-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00165667320228179000
00630731620178172001
165667320228179000
16566732022817900000630731620178172001 630731620178172001
Sessão Virtual de
a
09/09/2025
15/09/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. EDUARDO KURTZ LORENZONI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RENATA CONCEICAO SILVA ALMEIDA
ADVOGADO : LUCAS BURIL DE MACÊDO BARROS - PE030980
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO GOLDEN HOME SERVICE
ADVOGADO : ANDERSON FELIPE DA SILVA LOURENCO - PE047823
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROPRIEDADE - CONDOMÍNIO EM EDIFÍCIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RENATA CONCEICAO SILVA ALMEIDA
ADVOGADO : LUCAS BURIL DE MACÊDO BARROS - PE030980
AGRAVADO
: CONDOMINIO EDIFICIO GOLDEN HOME SERVICE
ADVOGADO : ANDERSON FELIPE DA SILVA LOURENCO - PE047823
TERMO
Documento eletrônico VDA50542489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:22
Código de Controle do Documento: 1c451e37-821f-40b4-9175-0310cdd869cc

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
09/09/2025
15/09/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 15 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50542489 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/09/2025 00:32:22
Código de Controle do Documento: 1c451e37-821f-40b4-9175-0310cdd869cc